Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução enseja o regular processamento do feito executivo, com a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados judicialmente.
2. A execução de título extrajudicial é definitiva e, como tal, afasta a incidência de norma processual concernente ao cumprimento provisório de sentença, que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e não provido.